Tribunal: TJPA
Processo: 0812589-29.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812589-29.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE EM ANÁLISE SUMÁRIA. LIBERAÇÃO DE VALORES EM FAVOR DO AGRAVANTE LIMINARMENTE. IRREVERSIBILIDADE DE MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE POR FORÇA DO ART.300, §3º DO CPC/15. DECISÃO LIMINAR MANTIDA AO MENOS ATÉ A ANÁLISE DEFINITIVA DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A pretensão de liberação de valores ainda em caráter liminar deste Agravo de instrumento configura, ao ver desta Relatora, nítida decisão revestida de caráter de irrecorribilidade e que só deve ocorrer após a efetiva formação do contraditório e por julgamento colegiado, mesmo por força do que determina o art.300, § 3º do CPC/15.

II - O agravante reitera a discussão quanto a possível nulidade do laudo pericial, que já está sendo objeto de análise no Agravo de Instrumento interposto sob o n.
0814674-51.2021.8.14.0000,
ainda pendente de apreciação por esta Turma.

III - As razões expostas na decisão são suficientes para justificar o convencimento desta Magistrada, apenas e tão somente no tocante à fundamentação relevante que possa ser capaz a gerar a probabilidade de provimento do recurso e o risco resultante da demora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
0812589-29.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A

ADVOGADO: MILENA DONATO OLIVA E OUTROS

AGRAVADO: DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ITAU UNIBANCO S.A

contra decisão que indeferiu o pedido efeito suspensivo ao recurso de Agravo de instrumento interposto em face de
DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Aduz que pretende a suspensão da decisão agravada a fim de que possa continuar descontando os valores relativos ao contrato AGE 900738 ou subsidiariamente que ao menos seja determinado à Agravada que continue realizando os pagamentos em juízo.

Afirmou que a probabilidade de provimento do seu recurso estaria demonstrada ante o laudo pericial eivado de nulidade, posto que o perito sequer teria considerado a totalidade dos documentos que disse essenciais para a continuidade do trabalho.

Ainda alegou que não teria sido demonstrada qualquer urgência por parte da ora Agravada para que obtivesse a liminar pelo Juízo de Piso, tendo este se valido da pandemia como argumento simplesmente retórico, sem demonstrar de forma concreta os impactos financeiros a ela causados.

Quanto a irreversibilidade da medida aduz que esta opera em seu desfavor posto que estaria correndo o risco de nunca mais receber os valores referentes às parcelas mensais e à garantia de agenda recebíveis.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2022

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
0812589-29.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A

ADVOGADO: MILENA DONATO OLIVA E OUTROS

AGRAVADO: DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ITAU UNIBANCO S.A

contra decisão que indeferiu o pedido efeito suspensivo ao recurso de Agravo de instrumento interposto em face de
DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão monocrática que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso de Agravo de instrumento.

Inicialmente ressalto que mantenho a decisão ora combatida, motivo pelo qual a discussão está sendo trazida para a apreciação do Órgão Colegiado, ante as razões que passo a expor.

É imprescindível partir do princípio de que estamos em um momento de uma análise preambular e não exauriente, no qual coube à Relatora decidir com base em um Juízo de urgência e de mera probabilidade analisar o que foi trazido em sede de Agravo de instrumento.

Assim, imperioso que não se adentre ao mérito recursal, haja vista que esta análise será feita após a formação do contraditório, também por julgamento colegiado.

A decisão ora combatida indeferiu o pedido de liminar com base na ausência de probabilidade do direito, afirmando que
o interlocutório recorrido se limitou a determinar a suspensão dos descontos relativos ao contrato objeto da lide, bem como a liberação da agenda de recebíveis vinculada ao referido contrato, não se podendo falar em julgamento antecipado do mérito da demanda, como alegado nas razões recursais.

Primeiramente deve-se destacar que a pretensão de liberação de valores ainda em caráter liminar deste Agravo de instrumento configura, ao ver desta Relatora, nítida decisão revestida de caráter de irrecorribilidade e que só deve ocorrer após a efetiva formação do contraditório e por julgamento colegiado, mesmo por força do que determina o art.300, § 3º do CPC/15.

O agravante reitera a discussão quanto a possível nulidade do laudo pericial, que já está sendo objeto de análise no Agravo de Instrumento interposto sob o n.
0814674-51.2021.8.14.0000,
ainda pendente de apreciação por esta Turma.

Assim, ao menos neste momento,
não encontrei razões para conceder a tutela pretendida para liberar valores objeto do contrato sob analise.

Logo, as razões expostas na decisão são suficientes para justificar o convencimento desta Magistrada, apenas e tão somente no tocante à fundamentação relevante que possa ser capaz a gerar a probabilidade de provimento do recurso e o risco resultante da demora.

Para uma análise exauriente e muito mais completa, deve o ora Agravante aguardar o desfecho do Agravo de Instrumento, após formação do contraditório e em julgamento colegiado.

Logo, neste momento,

mantenho a decisão de indeferimento de efetio suspensivo, ao menos até a análise definitiva do recurso de Agravo de instrumento, motivo pelo qual CONHEÇO do presente Agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém,

de

de 2022

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 06/06/2022